Tribunal: CARF
Processo: 10380.727686/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727686/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.853 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
GRANDE MOINHO CEARENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA.
REVERSÃO
DE
GLOSA.
CANCELAMENTO
PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
A multa isolada de 50%, aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, deve ser cancelada na mesma proporção das
glosas revertidas no processo que trata da homologação da declaração de
compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e a multa de
ofício isolada, prevista no § 17 do art. 74 da mesma Lei, são aplicadas em
razão da ocorrência de infrações distintas. Enquanto a primeira pune o
recolhimento em atraso, a segunda pune a compensação indevida. Não há,
portanto, a caracterização de bis in idem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de
pedido para juntada de documentos posteriormente à apresentação da
manifestação de inconformidade ou pelo indeferimento de pedido genérico de
perícia. Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que a apresentação de prova
documental, com as exceções ali listadas, deve ser feita no momento da
manifestação de inconformidade e que se considera não formulado o pedido de
perícia quando não atendidos os requisitos exigidos em lei.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727686/2016-81
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727686/2016-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a multa na mesma proporção da
homologação da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não
cumulativa que restar definitiva. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.851, de 29 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10380.727684/2016-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração para aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 13.097, de
2015, tendo em vista a não homologação da declaração de compensação apresentada pela ora
recorrente.
O motivo que constou no Despacho Decisório que não homologou a declaração de
compensação foi a inexistência do direito ao crédito pleiteado no PER a ela associado,
ocasionada pelas glosas promovidas pela fiscalização em relação às aquisições de ferramentas e
de embalagens para transporte e aos custos com os fretes de transferência do produto acabado do
estabelecimento industrial aos pontos de venda da mesma empresa, declarados pela ora
recorrente como insumos para fins de aproveitamento de créditos da não cumulatividade.
Cientificada do Auto de Infração, a ora recorrente apresentou, de forma
tempestiva, Impugnação ao Auto de Infração, onde alega: a) a ausência de dolo, dado que o ato
que ensejou a aplicação da multa foi praticado pela autoridade administrativa, não cabendo puni-
la por tal ação. Entende que a interpretação da norma do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 é
aquela que sanciona o contribuinte somente quando estiver caracterizado ato anterior ilícito de
sua parte, não sendo este o caso da presente exação; b) a provisoriedade da não homologação,
certo de que o ato decisório não é definitivo, já que atacado pela manifestação de
inconformidade cabível e aguardando o pronunciamento da Delegacia de Julgamento sobre o
acerto da compensação. Sendo assim, crê que apenas após o trânsito em julgado sobre a não
homologação da compensação é que poderia ser exigida a multa regulamentar isolada; c) a
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727686/2016-81

legitimidade e o acerto da compensação, em que relata que os créditos da não-cumulatividade
decorreram da aquisição de insumos aplicados na produção, acondicionamento e transporte das
mercadorias vendidas, na forma das razões apresentadas na manifestação de inconformidade,
cujos argumentos pede que sejam considerados escritos na Impugnação; d) o bis in idem, já que a
não homologação da declaração de compensação ensejaria, tão somente, a aplicação de multa de
mora sobre o débito declarado espontaneamente e cujo lançamento com ele se completa. Exigir a
multa regulamentar isolada, portanto, causaria a dupla penalização pelo mesmo fato, sem
respaldo na Constituição Federal e na legislação de regência. Aponta ainda que a exação foi
aplicada sobre parte do mesmo saldo credor da contribuição que já serviu de base de cálculo para
a imposição da multa de ofício em outro processo administrativo; e) que a inversão do ônus de
dizer o quantum a pagar, ocasionada pela adoção da sistemática do lançamento por
homologação, não pode implicar em punição ao contribuinte em caso de erro; Reafirma que,
nesta condição, falhas cometidas no processo de apuração e pagamento dos tributos somente
podem ser punidas em caso de dolo, e que o Fisco Federal está sujeito aos riscos da própria
delegação ao contribuinte de sua competência constitucional. Invoca ainda os princípios
constitucionais da boa-fé, moralidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, além de
mencionar a complexidade da legislação tributária e o descumprimento do disposto no art. 212
do Código Tributário Nacional.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Impugnação, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que a multa está prevista em lei e é
dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca dos efeitos gerados; (b) que a aplicação
da multa não está vinculada à existência de dolo ou má-fé; (c) que a aplicação da multa não está
condicionada ao julgamento de manifestações de inconformidade ou recursos aos despachos
decisórios que não homologaram as compensações; (d) que o processo relativo à legitimidade da
compensação já foi julgado pela DRJ que, por unanimidade, considerou a manifestação de
inconformidade como improcedente, não reconhecendo o direito creditório; (e) que a multa tem
hipótese de incidência distinta da multa de mora, não caracterizando o bis in idem; (f) a multa
isolada não se confunde com a multa de ofício do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996; (g)
que a multa isolada não incidiu sobre o saldo credor da contribuição, mas sim sobre a totalidade
dos débitos informados em declaração de compensação não homologada; (h) que o saldo credor
não serviu de base para a aplicação da multa de ofício do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996; (i) que o deslocamento do dever de apurar e recolher o tributo devido no lançamento por
homologação, a complexidade da legislação tributária, seus casuísmos, exceções e alterações
frequentes e a inexistência de um regulamento sistemático anual, como exigido por parte do art.
212 do CTN, não são argumentos aptos a desconstituir a infração que decorre da lei; que
eventual afronta a princípios constitucionais não é oponível na esfera administrativa de
julgamento; (j) que as alegações acerca de eventual afronta a princípios constitucionais não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento; (k) que a prova documental deve ser
apresentada conjuntamente com a defesa, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas hipóteses excepcionadas; e (l) que o pedido de perícia apresentado foi
genérico, sem a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados e apresentação do
nome, endereço e da qualificação profissional do seu perito.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese, que: (a) não pode haver pena (multa) quando a conduta não constituir
infração; (b) que a apresentação da declaração de compensação é ato lícito e necessário ao
exercício de direito assegurado por lei; (c) o ato que deu origem à aplicação da multa (não
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727686/2016-81

homologação da compensação) foi praticado pela autoridade administrativa; (d) a multa somente
pode ser aplicada quando houver anterior cometimento de algum ato ilícito por parte do
contribuinte; (e) o Despacho Decisório de não homologação da compensação não é definitivo; (f)
a compensação é legítima e acertada; (g) que tanto a multa de ofício isolada quanto a multa de
mora decorrem do mesmo fato – não homologação de um crédito objeto de um pedido de
compensação, o que caracteriza o bis in idem; (h) as falhas cometidas em um lançamento por
homologação somente podem ser punidas em caso de dolo; (i) os princípios constitucionais da
boa-fé, da moralidade e da eficiência da administração pública, assim como o da razoabilidade e
da proporcionalidade, afastam a interpretação dada à lei para tentar motivar a aplicação da multa
em causa, que deve decorrer, necessariamente, de prática de uma conduta dolosa; e (j) o
indeferimento dos pedidos de produção de prova documental e técnico-pericial não se coaduna
com o princípio da busca da verdade real, bem como a garantia constitucional do devido
processo legal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da ausência de dolo
Sustenta a recorrente que não pode haver a aplicação de pena, aí incluídas as multas,
quando a conduta imputada ao contribuinte não constituir infração.
Diz que ao apresentar a declaração de compensação, agiu de boa-fé no exercício do seu
direito de petição, o que lhe é constitucionalmente assegurado.
Imputa à autoridade administrativa a prática do ato que teria dado origem à aplicação da
pena de multa (não homologação da compensação), não cabendo, portanto, punir o
contribuinte por tal ação.
Tenta convencer que a interpretação razoável da norma punitiva só permitiria a
aplicação da multa quando houvesse anterior cometimento de algum ato ilícito por parte
do contribuinte.
Mas não tem razão a recorrente.
Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido feito pelo
contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se, efetivamente, de um
lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura o tributo devido, apresenta a
declaração e realiza o pagamento por meio de um crédito que possui junto ao ente
tributante. E por ser um lançamento por homologação, ele estará tacitamente
homologado se a autoridade fiscal não proceder à sua análise no prazo de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não pode ser
confundida com um mero exercício do direito de petição.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727686/2016-81

Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado pela
autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato praticado por ela
própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos tributários em face de créditos
que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro no
sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso tratado nos autos
se subsome a essa hipótese à perfeição.
Da provisoriedade da não homologação
Argumenta a recorrente que a compensação é legítima e acertada, e que a multa isolada
de que trata o presente processo tem por fundamento a não homologação de declaração
de compensação, cuja definitividade encontra-se pendente de decisão final na esfera
administrativa, e que, por isso, o Despacho Decisório referido no Auto de Infração não
pode ser invocado com substrato para aplicação da multa em questão.
Tem razão a recorrente em apontar a vinculação do presente processo àquele onde se
discute a homologação da declaração de compensação. É de se ressaltar, no entanto, que
o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente naquele processo foi julgado neste
Colegiado em sessão realizada virtualmente no dia 29 de abril de 2021, onde restou
decidido, por maioria de votos, que deveriam ser revertidas as glosas de créditos
relativas: 1) à aquisição de embalagens para transporte não incorporadas aos produtos
durante o processo de fabricação; e 2) aos custos com fretes para transferência de
produtos acabados do estabelecimento industrial aos pontos de venda da mesma
empresa.
Dessa forma, a decisão proferida naquele processo deve ser aqui replicada, para que a
multa seja cancelada na mesma proporção das glosas lá revertidas.
Do bis in idem
Reclama a recorrente que tanto a multa de ofício isolada quanto a multa de mora
decorrem do mesmo fato – não homologação de um crédito objeto de um pedido de
compensação, o que caracteriza o bis in idem.
Também aqui não assiste razão à recorrente.
A multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e a multa de ofício
isolada, prevista no § 17 do art. 74 da mesma Lei, são aplicadas em razão da ocorrência
de infrações distintas. Enquanto a primeira pune o recolhimento em atraso, a segunda
pune a compensação indevida. Não há, portanto, o alegado bis in idem.
É nesse sentido que este Conselho vem decidindo de forma reiterada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/02/2012
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.
(Acórdão 3301-006.453, de 19/06/2019 – Processo no 16682.722578/2016-02 –
Relator: Salvador Cândido Brandão Junior)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727686/2016-81

Data do fato gerador: 25/11/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §17,
DA LEI N° 9.430/96. CABIMENTO.
O §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. AUSÊNCIA
DE CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
Não se configura o bis in idem, por se tratar de condutas infracionais distintas: a
compensação indevida e o atraso no pagamento, sobre as quais incidem multas
díspares capituladas em dispositivos legais também diferentes. Assim, a multa
isolada apena a utilização da Declaração de Compensação para a extinção de
débitos sem a existência de créditos correspondentes, ao passo que a multa de
mora é devida sobre o valor do débito não pago na data de vencimento.
(Acórdão 3301-006.211, de 23/05/2019 – Processo no 16692.729966/2015-14 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM
Não ocorreu o "Bis in Idem". São condutas infracionais distintas
(compensação indevida e atraso no pagamento), sobre as quais incidem
multas distintas
(Acórdão 3301-004.901, de 26/07/2018 – Processo no 11516.723930/2013-74 –
Relator: Marcelo Costa Marques d’Oliveira)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.
(Acórdão 1002-001.969, de 09/03/2021 – Processo no 11080.729886/2018-88 –
Relator: Rafael Zedral)
Da interpretação à luz dos princípios constitucionais
A recorrente defende que a interpretação da norma contida no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, deve ser feita à luz dos princípios constitucionais da boa-fé, da
moralidade e da eficiência da administração pública, assim como o da razoabilidade e
da proporcionalidade, o que exige, para a aplicação da multa ali prevista, que a
compensação não homologada decorra, necessariamente, de prática de uma conduta
dolosa. Acrescenta que entender de forma contrária representa afronta ao direito de
peticionar, estabelecido na alínea “a” do inciso XXXIV do art. 5o da Constituição
Federal.
Em que pesem os argumento trazidos pela recorrente, não há como considerá-los para
afastar a aplicação da multa isolada pela não homologação da compensação.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727686/2016-81

Já tivemos a oportunidade de discorrer que a declaração de compensação é, em verdade,
um lançamento por homologação, de responsabilidade do contribuinte declarante, não
se encontrando abrigado sob o manto do direito de petição. Além disso, o tipo
infracional é por demais explícito em relação à sua hipótese de aplicação, qual seja, pela
não homologação da compensação declarada, não havendo qualquer indicação de que a
sua aplicação esteja condicionada à caracterização do intuito doloso.
Do cerceamento do direito de defesa
Alega a recorrente que, em nome do princípio da busca da verdade real e da garantia
constitucional do devido processo legal, merece reforma o indeferimento da DRJ para a
produção de novas provas, bem como para a produção de prova pericial.
Reclama que entender que há um momento certo para a produção de provas no processo
administrativo tributário significa relativizar a busca pela verdade real, em prol de
formalismos que podem ser prejudiciais ao princípio da legalidade.
Mais uma vez, sem razão a recorrente.
Como se percebe na Impugnação ao Auto de Infração, o pedido de produção de provas
e, especialmente, o pedido de realização de perícia, são genéricos e protocolares. O
pedido de perícia, por exemplo, não indica sequer a motivação, e muito menos o objeto
e o alcance desejado.
Ao analisar a Impugnação apresentada, a DRJ indeferiu, de forma justificada, tanto o
pedido para a juntada posterior de novas provas quanto o pedido para realização de
perícia. E o fez porque a lei expressamente o determina.
Quanto à possibilidade de apresentação de novas provas no processo administrativo
fiscal, o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, é taxativo ao dispor que a prova
documental, com as exceções ali listadas, deve ser apresentada no momento da
impugnação, precluindo o direito de se fazer a apresentação em outro momento
processual:
Art. 16. ...
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira­se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
É interessante também notar que, não obstante a irresignação da recorrente, não há
qualquer pedido no processo para a juntada de novas provas após a apresentação da
manifestação de inconformidade, o que poderia ter sido feito com base no § 5o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, acima reproduzido.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727686/2016-81

No que diz respeito à perícia, o inciso IV do art. 16. do Decreto no 70.235, de 1972, traz
de forma expressa os requisitos necessários para que o pedido formulado possa ser
apreciado pela autoridade julgadora, que decidirá, de forma justificada, nos termos do
art. 18 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972, pelo seu deferimento ou indeferimento.
A falta de atendimento a esses requisitos prejudica, ou até mesmo impede, a tomada de
decisão da autoridade julgadora, uma vez que afeta sua análise sobre a necessidade,
prescindibilidade ou impraticabilidade da realização da perícia. É por essa razão que o §
1o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe que o pedido de perícia feito sem o
atendimento aos requisitos do inciso IV do art. 16 é considerado não formulado:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
...
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
...
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
No caso em exame, o pedido de perícia foi por demais genérico, não atendendo a
qualquer dos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
e, por isso, nos termos do § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser
considerado não formulado.
Correta, portanto, a posição da DRJ ao indeferir os pedidos para a produção de novas
provas e para a realização de perícia.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727686/2016-81

Conclusão
Diante do exposto, considerando que no processo administrativo em que se discute a
homologação da declaração de compensação foi dado, em sessão de julgamento
realizada virtualmente no dia 29 de abril de 2021, por maioria de votos, parcial
provimento ao Recurso Voluntário, voto, neste processo, por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar a multa na mesma proporção da homologação da
compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa
que restar definitiva.
Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos termos do
inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o presente
processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com o processo onde se
discute a homologação da declaração de compensação, até a prolação de decisão final
nesse último, observando-se a suspensão da exigibilidade da multa prevista no § 18 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa na mesma proporção da homologação da
compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa que
restar definitiva.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital